Tribunal: TJBA
Processo: 8064467-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064467-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRESTAÇÕES PACTUADAS. TUTELA PROVISÓRIA PERSEGUIDA PELO DEVEDOR PARA DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES INCONTROVERSOS. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DOS VALORES NA FORMA E MODO CONTRATADOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 303, CPC. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA VINDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARALÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº

8064467-94.2024.8.05.0000 e Embargos de Declaração id. 78479098
, na qual figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII